Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700400-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCA NARCIZA DE SOUZA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DE SOUZA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO. 1. Pacífico o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito", nos termos da Súmula 232/STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 91 do CPC, sustentando a impossibilidade do adiantamento das despesas relativas aos honorários periciais pela Fazenda Pública. Afirma que o pagamento deve ser realizado ao final pelo vencido. Aduz a inaplicabilidade do entendimento firmado pela súmula 232 do STJ por ser anterior à edição da norma indicada como violada. Assevera que a situação dos autos difere da hipótese específica relativa ao adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 91 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010